Tribunal: TJSP
Processo: 2246833-34.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido se suspensão do incidente até o julgamento do pedido de remoção de inventariante. Insurgência dos agravantes herdeiros. Não acolhimento. Desídia da inventariante alegada de forma genérica, a qual envolve necessária dilação probatória. Artigo 621 do Código Civil. Precedentes. Decisão mantida.

RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido se suspensão do incidente até o julgamento do pedido de remoção de inventariante. Insurgência dos agravantes herdeiros. Não acolhimento. Desídia da inventariante alegada de forma genérica, a qual envolve necessária dilação probatória. Artigo 621 do Código Civil. Precedentes. Decisão mantida.

RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000054941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2246833-34.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes ROBERTA MARCONDES CALICCHIO, CRISTINA MARCONDES
CALICCHIO
e
NELSON
CALICCHIO
JUNIOR,
é
agravada
CLAUDIA
MARCONDES CALICCHIO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2246833-34.2018.8.26.0000
(R)
Pág. 2/4
VOTO No 10145
No Processo - Classe:
2246833-34.2018.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Homero Maion
Partes:
Agravantes:
Roberta
Marcondes
Calicchio,
Cristina
Marcondes Calicchio e Nelson Calicchio Junior
Agravado: Claudia Marcondes Calicchio
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Cumprimento
de sentença. Decisão que indeferiu o pedido se suspensão do
incidente até o julgamento do pedido de remoção de
inventariante. Insurgência dos agravantes herdeiros. Não
acolhimento. Desídia da inventariante alegada de forma
genérica, a qual envolve necessária dilação probatória.
Artigo 621 do Código Civil. Precedentes. Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
O presente Agravo de Instrumento foi interposto em oposição à r.
decisão de fls. 211 dos autos da Ação de Inventário, na fase de cumprimento de
sentença, na qual o D. Magistrado indeferiu o pedido de suspensão do feito.
Inconformados, os agravantes apontaram a necessidade de suspensão
do cumprimento de sentença, em razão do pedido dos agravantes de remoção de
inventariante, a qual não encerrava o processo de inventário, mesmo após uma década,
atuando com desídia e desviando a finalidade de inventariar os bens para a divisão dos
quinhões entre os herdeiros.
O recurso foi regularmente processado, com oferta de contraminuta às
fls. 177/178.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2246833-34.2018.8.26.0000
(R)
Pág. 3/4
Consoante pontuado na r. decisão recorrida de fls. 211 dos autos
principais, o pedido de remoção de inventariante não guarda relação com o incidente de
cumprimento de sentença.
Com efeito, a questão apresenta-se como sendo de alta indagação,
extrapolando aos limites de um inventário, consoante se extrai do disposto no art. 612
do Código de Processo Civil:
"O juiz decidirá todas as questões de direito desde
que os fatos relevantes estejam provados por
documento, só remetendo para as vias ordinárias as
questões que dependerem de outras provas."
Nesse cenário, inviável o sobrestamento do incidente até que a questão
da remoção seja decidida, na medida em que indispensável a produção de outras provas,
além de eventual integração de terceiros que não são parte nos autos de origem, à
discussão.
Os agravantes não apontaram especificamente quais seriam as atitudes
desidiosas da agravada, limitando-se a mencionar, de forma genérica, que a
inventariante CLAUDIA desviava a finalidade de inventariar os bens para a definição
dos quinhões, criando transtornos.
Aliás, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil, a discussão
extrapolaria aos limites do inventário, tumultuando e prejudicando o seu regular
andamento.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Inventário e Partilha
Alegação, pelos herdeiros da de cujus (filhos do
primeiro casamento), de que houve doação inoficiosa de
imóvel e sonegação do referido bem pelo inventariante,
que é segundo marido da falecida - Pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2246833-34.2018.8.26.0000
(R)
Pág. 4/4
declaração de nulidade da doação, bem como de
remoção imediata do inventariante que, ainda, deverá
prestar contas da gestão realizada - Decisão que
remeteu a discussão para as vias ordinárias -
Insurgência dos herdeiros (...) - eventuais discussões a
respeito, deverão ser deduzidas em ação própria - Art.
612 do Código de Processo Civil - Litigância de má-fé
imputada aos agravantes não verificada, ficando
afastada a aplicação de multa (art. 80 do Código de
Processo Civil) - Decisão mantida - RECURSO
DESPROVIDO.(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2254597-71.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Rodolfo
Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Andradina - 3a Vara; Data do
Julgamento:
11/02/2019;
Data
de
Registro:
11/02/2019).”
Portanto, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada, nos termos
proferidos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
observação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora